Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702027-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GILSON FERNANDO DA SILVA RECLAMADO: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, SUELANIA MARIA SILVA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por Gilson Fernando da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília (Id 174321000 dos autos de origem), nos autos do processo no 0714308-14.2022, que deferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por Suelania Maria Silva. Em sua petição (Id 52322692), defende o reclamante que não há qualquer fato novo que evidencie a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas, as quais não estavam vigentes desde 20/04/2022. Argumenta não ser verídica a afirmação da reclamada de que ele insiste em deixar a sua filha em casa, de modo a ameaçá-la. Destaca que a manutenção das medidas atrapalha a sua convivência com sua filha, dificultando o convívio de ambos. Pontua já estar em novo relacionamento amoroso, sem qualquer interesse em ter contato com a reclamada, não tendo sequer o número de telefone dela. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu as medidas protetivas. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a revogação das medidas protetivas formuladas. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de suspensão da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas por Suelania Maria Silva (reclamada). A eficácia da decisão poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A decisão reclamada apresenta o seguinte teor (Id 174321000 dos autos de origem): “Quanto ao pedido de novas medidas protetivas, as quais possuem a finalidade de resguardar as integridades da vítima até apuração dos fatos, sem o condão de adentrar o mérito e apontar responsabilidades, com fulcro no art. 22 c/c 40-A da Lei no 11.340/2006, em razão da manifestação do presente temor da vítima, DEFIRO o pedido de SUELANIA MARIA SILVA , para DETERMINAR GILSON FERNANDO DA SILVA, a contar desta data, enquanto até a prolação da sentença: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação. Por terem as partes filha em comum, as visitas a serem realizadas pelo genitor deverão ser intermediadas por terceira pessoa, de modo a garantir a efetividade das medidas protetivas concedidas à vítima e o direito de visitas do ofensor. Portanto, a requerente deverá indicar, nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a terceira pessoa a efetivar os direitos de visita. Caso a vítima não faça indicação alguma, caberá ao genitor apontar terceira pessoa, no mesmo prazo. O requerido fica advertido que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas, poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Cientifique a vítima de que em caso de descumprimento das medidas deferidas, poderá procurar a delegacia de polícia mais próxima, dirigir-se ao Ministério Público, Defensoria Pública ou ao Cartório deste Juízo, a fim de comunicar o descumprimento e requerer as providências cabíveis. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Dê-se vista ao Ministério Público. Deixo de fixar prazo de validade para as medidas de proteção tendo em vista orientação da superior instância de que "as medidas protetivas de urgência serão fixadas por prazo indeterminado, devendo sua reanálise ocorrer por decisão posterior a cada 180 (cento e oitenta) dias, após oitiva da vítima". Cumpra-se.” Em uma análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Extrai-se dos autos que o reclamante foi denunciado pela prática de lesão corporal em face de Suelania Maria Silva, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Id 139514501 dos autos de origem). Narra a denúncia (Id 139514501 dos autos de origem): “No dia 31 de janeiro de 2022, por volta de 19h, no SQSW 305, Bl. F, Apt. 311, Sudoeste/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, Suelania Maria Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais no 4973/2022-IML (ID-118569829). Nas referidas circunstâncias, durante uma discussão sem motivos aparentes, o denunciado agrediu a vítima, aplicando um forte chute em sua perna esquerda, na altura da canela, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais no 4973/2022-IML (ID-118569829). Na ocasião, o denunciado também ofendeu a vítima com os seguintes dizeres: “Desgraçada, infeliz, filha da puta, vagabunda, vou te deixar louca para te internar. Você é uma pedra no meu sapato. Você é uma burra. Você não para em emprego nenhum porque você é uma burra.” À época, foram deferidas medidas protetivas de urgência (autos n.o 0708255-17.2022). Em sede de audiência de instrução, realizada em 22/08/2023, a vítima, ora reclamada, declarou o interesse no deferimento das medidas protetivas, pois afirmou não se sentir segura. Depreende-se que as medidas protetivas foram decretadas para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica, bem como para se evitar a continuidade delitiva contra a mesma vítima. Não há qualquer impedimento que o reclamante tenha contato com a filha em comum, pois, como se extrai da própria decisão, está garantido o direito de visitas. Assim, não vislumbro qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação hábil a justificar a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada Suelania Maria Silva para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR